Tribunal: TJMT
Processo: 1011175-83.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011175-83.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento em Consignação]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[BRUNO JIVAGO BUDNY - CPF: 001.051.891-62 (ADVOGADO), AQUARELA DA MATA INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 48.452.787/0001-59 (AGRAVANTE), JHONATAN BRANDAO ESTRELA - CPF: 010.399.131-05 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Ação de consignação em pagamento. Rescisão unilateral de contrato de compra e venda de imóvel. Inércia do credor em fornecer dados bancários. Ausência de comprovação de recusa injustificada. Conversão para o rito comum. Adequação procedimental. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de recurso de Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou o processamento de ação pelo rito especial da consignação em pagamento, convertendo-a para o procedimento comum, em caso onde a agravante, após rescindir unilateralmente contrato de compra e venda de imóvel com o agravado inadimplente, alega impossibilidade de efetuar a devolução de valores por inércia do credor em fornecer dados bancários.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se estão presentes os requisitos legais para o processamento da demanda pelo rito especial da consignação em pagamento quando o devedor, após rescindir unilateralmente contrato de compra e venda de imóvel, alega impossibilidade de pagamento por inércia do credor em fornecer dados bancários.

III. Razões de decidir

3

A ação de consignação em pagamento pressupõe a existência de obrigação líquida, certa e exigível, cujo adimplemento é obstado por recusa injustificada ou impossibilidade imputável ao credor, requisitos não demonstrados no caso concreto.

4. A mera inércia do credor em fornecer dados bancários via mensagens eletrônicas não constitui, por si só, demonstração inequívoca da recusa injustificada exigida pelo inciso I do art. 335 do Código Civil para autorizar o rito especial consignatório.

5. Na hipótese de rescisão unilateral de contrato de compra e venda de imóvel, o valor a ser restituído não é incontroverso, mas fruto de interpretação unilateral das cláusulas penais e de retenção, demandando cognição exauriente acerca da validade da rescisão e do acerto de contas.

6. O rito comum é mais adequado à complexidade da causa, garantindo o exercício do contraditório e da ampla defesa, permitindo ao réu questionar não apenas o depósito, mas todos os fundamentos da rescisão contratual.

7. A conversão do procedimento especial para o comum, nos termos do art. 318 do CPC, não acarreta prejuízo imediato à parte, visto que o depósito do valor tido por incontroverso pode ser realizado de forma incidental, produzindo o efeito de afastar a mora quanto àquela quantia específica.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de agravo de instrumento parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A mera inércia do credor em fornecer dados bancários, desacompanhada de prova robusta de tentativa concreta e frustrada de pagamento, não configura hipótese autorizadora da ação consignatória pelo rito especial. 2. Em caso de rescisão unilateral de contrato de compra e venda de imóvel, havendo controvérsia sobre valores a serem restituídos, o procedimento adequado é o rito comum, que permite cognição exauriente sobre a validade da rescisão e do acerto de contas.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 335, I; CPC, arts. 318, 539 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 543.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por AQUARELA DA MATA INCORPORACOES LTDA. contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da ação de “Consignação em pagamento” (Proc. nº 1003976-62.2026.8.11.0015) ajuizada pela agravante contra JHONATAN BRANDAO ESTRELA, rejeitou o processamento da demanda pelo rito especial da consignação em pagamento, convertendo-a para o procedimento comum, nos termos do art. 318 do CPC (cf. Id. nº 353523856).

A agravante sustenta que estão preenchidos os requisitos dos arts. 334 e 335 do Código Civil, uma vez que o agravado permaneceu inerte após a rescisão contratual e não forneceu dados bancários para recebimento dos valores devidos. Argumenta que a inércia do credor configura impossibilidade de pagamento por fato a ele imputável, caracterizando hipótese típica de consignação. Alega, ainda, que a decisão incorreu em error in procedendo ao exigir padrão probatório não previsto em lei.

Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão para que seja determinado o processamento da demanda sob o rito especial da consignação em pagamento (cf. Id. nº 353520380).

A decisão contida no Id. nº 355101371 indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Mesmo intimada, a parte agravada não ofereceu contrarrazões ao recurso (cf. Id. nº 355515878).

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme exposto no relatório, trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão interlocutória que rejeitou o processamento da demanda pelo rito especial da consignação em pagamento, convertendo-a para o procedimento comum, nos termos do art. 318 do CPC.

A agravante narra que celebrou com o agravado Instrumento Particular de Promessa de Venda e Compra de Imóvel com Parcelamento. Alega que o agravado tornou-se inadimplente e, após notificação judicial nos autos nº 1020450-79.2024.8.11.0015, permaneceu inerte quanto à purgação da mora. Afirma que promoveu a rescisão unilateral do contrato em 15/01/2026, comunicando o agravado por WhatsApp e e-mail, e solicitou dados bancários para devolução de valores, sem obter resposta.

A decisão agravada rejeitou o processamento da demanda pelo rito especial da consignação em pagamento, convertendo-a para o procedimento comum, nos termos do art. 318 do CPC. O juízo de origem fundamentou que não restou demonstrada recusa injustificada do credor em receber o valor devido, pois a mera alegação de inércia quanto ao fornecimento de dados bancários, desacompanhada de prova robusta de tentativa concreta e frustrada de pagamento, não configuraria hipótese autorizadora da ação consignatória.

Pois bem.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Verifica-se nos autos que a controvérsia reside na adequação do procedimento especial de consignação em pagamento para uma hipótese em que a devedora, após proceder à rescisão unilateral de contrato de compra e venda de imóvel, pretende depositar judicialmente o saldo que entende devido ao comprador inadimplente. No entanto, depreende-se da análise sistemática dos elementos coligidos que a pretensão da Agravante extrapola a natureza liberatória simplificada do rito especial previsto nos arts. 539 e seguintes do Código de Processo Civil.

É possível verificar que a ação de consignação em pagamento pressupõe a existência de uma obrigação líquida, certa e exigível, cujo adimplemento é obstado por recusa injustificada ou impossibilidade imputável ao credor. Ocorre que, na hipótese vertente, a Agravante promoveu a rescisão unilateral do ajuste e apurou, por cálculos próprios, o montante que considera passível de restituição, o que revela que o valor a ser depositado não é incontroverso, mas sim fruto de uma interpretação unilateral das cláusulas penais e de retenção.

Nesse contexto, importa registrar que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especificamente através da Súmula 543, estabelece que “na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador”. Todavia, essa restituição deve ser integral ou parcial a depender da apuração de culpa pelo desfazimento do vínculo, o que exige, necessariamente, cognição exauriente acerca da validade da rescisão e do acerto de contas.

Convém esclarecer que a mera inércia do Agravado em fornecer dados bancários via mensagens eletrônicas não constitui, por si só, a demonstração inequívoca da recusa injustificada exigida pelo inciso I do art. 335 do Código Civil para autorizar o rito especial.

A resistência ao recebimento pode ser justificada pela eventual discordância quanto ao valor ofertado ou quanto à própria regularidade da rescisão operada administrativamente, matérias estas que demandam instrução probatória ampla, incompatível com a celeridade e a estreiteza da via consignatória.

Sob tal enfoque, o rito comum é o que melhor garante o exercício do contraditório e da ampla defesa, permitindo ao réu questionar não apenas o depósito, mas todos os fundamentos da rescisão contratual. Cumpre destacar que o parágrafo único do art. 318 do Código de Processo Civil permite ao magistrado adequar o procedimento às especificidades da causa, não se verificando, portanto, o alegado error in procedendo, mas sim o estrito cumprimento do dever de zelar pela higidez processual.

Ademais, é imperioso notar que o processamento pelo rito comum não acarreta prejuízo imediato à Agravante, visto que o depósito do valor tido por incontroverso pode ser realizado de forma incidental, produzindo o efeito de afastar a mora quanto àquela quantia específica, sem, contudo, cercear a discussão sobre o saldo remanescente ou a validade das cláusulas contratuais. Assim, a manutenção da decisão que converteu o procedimento revela-se medida prudente e adequada à complexidade da lide instaurada.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026